Tribunal: TJDFT
Processo: 0751542-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0751542-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LUCIANA DIAS NOBREGA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL em desfavor da decisão prolatada pelo juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por Luciana Dias Nobrega em desfavor do ora agravante, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: (ID 215987500) “Trata-se de cumprimento de sentença movido por LUCIANA DIAS NÓBREGA em desfavor de ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA e CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL. O processo foi sentenciado ao ID 201360456 nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e CONDENO as requeridas ao cumprimento de obrigação de fazer consistente em retornar a autora à modalidade de Plano de Saúde Coletivo com a abrangência nacional que fora contratada inicialmente. Em consequência, resolvo o julgamento do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Confirmo a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência (ID’s 188590241 e 192979333). Considerando as novas regras previstas no artigo 85 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, em face da sucumbência recíproca e não proporcional, deverá haver a condenação das duas partes ao pagamento de honorários em proveito dos advogados, porquanto não é mais admissível a compensação (§ 14o, parte final). Arcarão as partes com o pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (§ 2o, in fine). Distribuo o ônus do pagamento dos honorários na seguinte proporção: 30% (trinta por cento) do valor da condenação deverá ser arcado pela parte autora e 70% (setenta por cento) do valor da condenação deverá ser arcado pela parte requerida. Registre-se, todavia, que a autora é beneficiária da justiça gratuita, pedido deferido na presente sentença, razão pela qual suspendo a exigibilidade do pagamento com relação a ela, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Comunique-se à 5a Turma Cível, órgão julgador do AGI 0717788-77.2024.8.07.0000, acerca do julgamento do presente feito. Após o trânsito em julgado e o efetivo cumprimento, remetam-se os autos ao arquivo. Publique-se. Registre-se e intimem-se. A sentença transitou em julgado ao ID 206350303. A executada UNIMED untou comprovante de depósito, no valor de R$ 3.520,67 (ID 211857773). Petição de cumprimento de sentença Então, a exequente deu início ao cumprimento de sentença ao ID 206641056. Defendeu que a decisão de ID 188590241/192979333 impôs às requeridas que retornassem a autora à modalidade de Plano de saúde coletivo com abrangência Nacional, que fora contratado inicialmente. Relatou que o plano contemplava a coparticipação de R$ 1,00 (um real) e abrangência nacional. Aduz que teve tratamento negado em virtude da mudança de plano e que as requeridas continuam enviando-lhe cobrança de coparticipação fora do acordado no plano de saúde originário. Assim, diante do descumprimento das requeridas, pleiteou a aplicação da multa, fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), até o limite de R$ 300.000,00. Sustenta que se passaram 150 dias sem que haja cumprimento da determinação, de forma que a multa alcançou o teto de R$ 300.000,00. Com o fim de comprovar as suas alegações, juntou áudios de atendimento do Serviço de Atendimento ao Consumidor de ID 206641075, ID 206641086 e ID 206641078. Impugnação da executada ALLCARE A parte executada ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO apresentou a impugnação ao cumprimento de sentença de ID 210953481, alegando excesso de execução. Quanto aos honorários, defendeu que a parte credora não considerou o depósito de R$ 3.543,83, feito pela executada UNIMED ao ID 204552170, de forma que o remanescente é de apenas R$ 3.823,49. Sustentou acerca da ausência de intimação pessoal para cumprimento da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, na forma da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça. Não obstante, defendeu também que não houve descumprimento da decisão e que o valor da multa de R$ 300.000,00 é excessivo. Ainda, relatou que apenas exerce atividades de cunho administrativo, não tendo ingerência sobre procedimentos médicos e que a sentença reconheceu a possibilidade de cobrança da coparticipação. Por fim, subsidiariamente, pediu a revisão do valor da multa. Impugnação da executada UNIMED A executada UNIMED apresentou impugnação ao cumprimento de sentença ao ID 211872235. Defendeu que houve o cumprimento da determinação judicial, conforme petição e documentos de ID 190942489 e apontou excesso de execução quanto aos honorários, em virtude do depósito já realizado ao ID 204552173. Ademais, defendeu acerca da ausência de intimação válida, nos termos da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça e requereu que a multa seja afastada ou reduzida. Apresentou apólice de seguro de ID 211872238, com cobertura de R$ 195.000,00. Manifestação da exequente Por fim, a exequente manifestou-se ao ID 214737500. Requereu o levantamento dos depósitos dos valores relativos aos honorários advocatícios e, mais uma vez, defendeu que não houve o cumprimento da determinação judicial. Por fim, relatou que o plano antigo da autora tinha cobertura nacional e coparticipação de R$ 1,00 (um real) e que agora está com valores excessivos de coparticipação e com cobertura regional. É o relatório. DECIDO. 1. Da validade da intimação As executadas alegam que a intimação não válida, visto que não observou o enunciado da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, a intimação das requeridas foi feita por oficial de justiça, conforme certidões de ID 188857078 e ID 189052355. Assim, a comunicação foi feita de forma pessoal, não havendo que se falar em vício ou nulidade. 2. Dos honorários advocatícios Conforme relatado, as executadas alegaram excesso de execução quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais. Assiste razão às executadas, de forma parcial. Quanto ao valor de R$ 7.575,53, apontado pela credora, verifico que não há erro, visto que utilizou corretamente o valor da causa, com juros e correção monetária, a contar do ajuizamento da ação. Todavia, a parte exequente não observou o depósito de ID 204552173 e realizou a cobrança do valor total dos honorários, no importe de R$ 7.575,53. Assim, houve excesso de execução de R$ 3.543,83 (valor do depósito não considerado pela credora), de forma que a credora deveria ter executado apenas R$ 4.031,70 (diferença entre R$ 7.575,53 e R$ 3.543,83). Apesar disso, o segundo depósito (R$ 3.520,67), realizado pela ALLCARE, é insuficiente para a satisfação do débito de R$ 4.031,70. Dessa forma, ainda são devidos R$ 511,03 (quinhentos e onze reais e três centavos). 3. Do descumprimento da decisão 3.1. Da abrangência da coisa julgada Em suma, a parte exequente sustentou que houve o descumprimento da determinação judicial, pois as executadas estariam cobrando valores à título de coparticipação. Contudo, a parte exequente dá às decisões interpretação que não condiz com o direito reconhecido. Conforme relatado em sentença, a parte autora celebrou contrato de custeio de serviços médicos e hospitalares (plano de saúde) com a Unimed Norte de Minas, através da Servix Administradora de Benefícios, a qual foi sucedida pela primeira ré. Então, em outubro/2023, foi surpreendida com a notícia de que o plano Norte de Minas seria readequado dentro do sistema Unimed e que, a partir de então, estaria inserida nos quadros da Unimed Nacional, cuja cobertura é regional, e com inclusão de coparticipação. Em contestação, a requerida CENTRAL NACIONAL UNIMED relatou que a requerida constava como usuária do plano “Bem Brasília ASD I E”, com padrão de acomodação enfermaria/coletiva e grupo de municípios com área geográfica de abrangência. A questão da abrangência limitada ao “grupo de municípios no Distrito Federal” foi tratada na sentença: A alteração do serviço contratado pela autora, a fim de restringir a área de cobertura é incontroversa nos autos. Em que pesem os argumentos articulados pelas requeridas, não há como reconhecer a legalidade na modificação unilateral do conteúdo do contrato, procedimento vedado expressamente pelo Código de Defesa do Consumidor, no seu art. 51, XIII, vejamos: SEÇÃO II Das Cláusulas Abusivas Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) XIII - autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato, após sua celebração; É evidente o prejuízo à consumidora que contratou um plano de saúde com ampla abrangência, na expectativa de ter acesso a serviços médicos e hospitalares em todo território nacional, e, ainda na vigência do contrato, é surpreendida com a notícia de que a área de cobertura foi limitada ao “grupo de municípios no Distrito Federal”. A alegação da requerida de que foi necessário readequar o plano ao qual a autora pertencia (Unimed Norte de Minas), por não estar de acordo com a região da sua residência, não se sustenta, uma vez que as informações acerca do endereço da contratante foram fornecidas no momento da contratação, conforme ID 187822062. Assim, se a parte requerida tinha ciência de que a Unimed Norte de Minas não possui, em seu Estatuto Social, área de ação no Distrito Federal e rede credenciada direta na região, na forma alegada, não deveria ter ofertado o plano aos clientes que aqui residem. O comportamento é contraditório e incoerente. Assim, considerou-se que o plano oferecido na modalidade “grupo de municípios no Distrito Federal” foi prejudicial à autora, devendo ser ofertado um plano de abrangência nacional. Contudo, a controvérsia discutida neste processo versou somente acerca da restrição da abrangência de cobertura do plano de saúde. Nesse sentido, a sentença considerou: A autora alega, ainda, que a alteração promovida pelas requeridas lhe causou impacto financeiro, porquanto incluída a cobrança de coparticipação (R$ 25,00) que possuía valor ínfimo no plano original (R$ 1,00). Neste ponto, verifico que os fatos são controversos, pois a requerente sustenta a alegação somente com base no documento do ID 187822060, denominado “aditivo à proposta de adesão”, que teria sido firmado em julho de 2022. A parte ré, por sua vez, sustenta que houve redução no valor da coparticipação, originalmente estabelecida em R$ 36,03 e, agora, reduzida para R$ 25,00. Para tanto, apresenta o documento de ID 190948375 (“aditivo à proposta de adesão”), datado em 30.01.2020. Nesse cenário, competiria à parte autora a produção de provas do fato construtivo do seu direito (art. 373, I, CPC), especialmente por se tratar de uma prova de fácil produção, bastando, por exemplo, a juntada dos boletos de pagamento do plano de saúde anterior. Não é possível afirmar, apenas com base na documentação constante nos autos, que a alteração promovida pela parte requerida onerou a parte autora, especialmente diante da informação de que o valor da mensalidade foi reduzido de R$ 736,89 para R$ 549,18, conforme e-mail apresentado pela própria requerente no ID 187822070 - Págs. 1/2. Cumpre destacar que o reconhecimento da irregularidade na conduta da parte ré, no tocante à alteração unilateral do conteúdo contratado, diz respeito apenas à redução da área de cobertura. O que foi determinado em sede de tutela, a ser confirmado na presente sentença, foi o retorno da autora à modalidade de abrangência nacional, nos termos da fundamentação acima alinhavada. Assim, pode haver a incidência de novos valores. Não há nenhum fundamento fático ou jurídico que garanta à beneficiária as mesmas condições de custeio do antigo plano, especialmente quando se trata de plano coletivo, cujos cálculos atuariais consideram diversos fatores para se alcançar o valor de cobrança. Não cabe ao Poder Judiciário interferir nas regras moderadoras dos riscos e nos critérios relativos às diferentes modalidades de custeio e contratação de um plano de saúde. Dessa forma, em nenhum momento foi garantida a manutenção de coparticipação em R$ 1,00 (um real), como quer fazer crer a credora. Entender de forma diversa viola flagrantemente a autoridade da coisa julga imposta na sentença. Não houve determinação para que o novo plano ofertado fosse exatamente nas mesmas condições que o anterior. Assim, a análise quanto ao descumprimento deve ser restrita à alteração do plano quanto à amplitude da cobertura, ou seja, se houve a alteração do plano “grupo de municípios do Distrito Federal” para um plano de abrangência nacional. 3.2. Do descumprimento da migração Na petição de cumprimento de sentença, a credora juntou áudios de atendimento do Serviço de Atendimento ao Consumidor de ID 206641075, ID 206641086 e ID 206641078. No Áudio no 1, de ID 206641075, a parte autora faz referência à determinação do dia 12.04.2024, fazendo menção ao mês de abril como “mês passado”, o que indica que é atendimento relativo ao mês de maio. No atendimento, a parte autora questiona o atendente acerca do descumprimento da decisão judicial, com foco na cobrança da coparticipação. Ademais, no Áudio no 2, de ID 206641086, de 14 de maio (03min e 25seg), a irresignação da autora novamente versou acerca do descumprimento da determinação judicial, com foco na cobrança da coparticipação. Na ocasião, o atendente informou acerca da inexistência de alerta ou registro de determinação judicial no sistema (04min e 45 seg). Por fim, no Áudio no 3, de ID 206641078, a parte autora faz menção a uma decisão proferida “há mais de uma semana” (07min e 23seg), o que indica que o atendimento telefônico foi feito ainda no mês de abril. Ademais, a atendente informa: 1) Que o plano é o “Bem Brasília” com coparticipação (02min e 45seg); 2) Que não consta a informação sobre a liminar judicial na área de atendimento ao cliente (15min e 49seg); 3) Que “até mesmo pela abrangência do outro ter sido nacional e hoje é grupo de municípios” (18min e 30 seg) A requerida ALLCARE, por sua vez, apenas faz alusão ao documento de ID 190942491. Contudo, o documento, que é um e-mail de 14.03.2024, faz menção apenas à migração inicialmente promovida da Unimed Note de Minas para a Unimed Nacional: A Allcare, sua gestora de saúde, está sempre buscando oferecer o melhor atendimento para você. Por isso, a partir de 10 de outubro de 2023, seu plano de saúde Unimed Norte de Minas será readequado dentro do sistema Unimed e você passará a fazer parte da Unimed Nacional, que é responsável pela operação nacional dos planos de saúde da marca Unimed e atualmente cuida de 2 milhões de beneficiários. Já no corpo da contestação a executada limita-se a alegar que o plano da autora está “ativo”, sem comprovar a migração. Nas impugnações ao cumprimento de sentença as executadas tiveram a oportunidade de se manifestarem acerca dos áudios e comprovarem o cumprimento da determinação de migração do plano de grupo de municípios para um plano de abrangência nacional. Assim, tinham o ônus de impugnar as alegações da exequente e demonstrar o efetivo cumprimento da decisão. Contudo, não o fizeram. Assim, à luz dos elementos de prova apresentados pelas partes, não foi comprovado o cumprimento da determinação judicial. 3.3. Da possibilidade de revisão da multa A multa por descumprimento judicial tem por objetivo compelir uma das partes a cumprir uma determinação judicial. A multa é usada como um meio de coerção, tendo o Código de Processo Civil dado flexibilidade ao juiz para alterar o seu valor, adequando-a ao fim a que se destina: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Assim, a multa não pode ser fixada em um valor ínfimo, a ponto de não coagir a parte ao cumprimento da determinação judicial. Por outro lado, não pode ser excessiva a ponto de revelar-se um verdadeiro instrumento de enriquecimento sem causa, pois não tem natureza compensatória. Dessa maneira, o juiz está autorizado a alterar o valor da multa quando desproporcional e irrazoável. Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REDUÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA N. 988 DO STJ. CABIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. RECALCITRÂNCIA. DESCUMPRIMENTO. ORDEM JUDICIAL. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. BANCO E ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apesar de não estar elencada no rol do art. 1.015 do CPC, a possibilidade da cobrança da multa cominatória por meio de cumprimento provisório da decisão que a fixou, antes mesmo da prolação de sentença (art. 537, § 3o, CPC), justifica a interposição de agravo de instrumento com vistas a discutir eventual excesso do valor, com base na taxatividade mitigada conferida pelo col. STJ no Tema Repetitivo n. 988. 2. A decisão que comina a multa cominatória não preclui e não faz coisa julgada, consoante fixado no Tema Repetitivo n. 706 do col. STJ. 3. A possibilidade de revisão da medida a qualquer tempo – até mesmo de ofício –, entretanto, poderá ser obstada se a matéria já tiver sido examinada e decidida e não for o caso de incidência nas hipóteses do art. 505 do CPC – o que não é o caso. 4. A multa cominatória (“astreintes”) é um mecanismo de coerção indireta que se destina a pressionar uma das partes a realizar determinada prestação. Cabível nas fases de conhecimento e executiva, o referido instituto possui previsão expressa nos arts. 536 e 537 do CPC. 5. Nessa linha, a fixação do importe deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de forma a conferir efetividade à tutela concedida, sem, contudo, gerar o enriquecimento da parte adversa, pois não possui natureza compensatória ou indenizatória. O montante, portanto, não deve se pautar apenas no valor atribuído à causa. 6. Além disso, por terem sido impostas obrigações solidárias ao agravante (Cartões BRB S/A) e ao Banco de Brasília S/A – na medida em que a responsabilidade entre o Banco e a administradora do cartão de crédito pertencentes ao mesmo grupo econômico e participantes da cadeia de fornecimento de serviços é solidária, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC –, a multa imposta pode ser cobrada de qualquer um deles, em sua totalidade. 7. Na hipótese, porém, considerando a natureza das obrigações impostas e a resistência ao cumprimento da ordem emanada do Juízo de 1o Grau, tenho que o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) – o qual deverá ser pago de forma solidária – se mostra adequado. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1805987, 0726666-25.2023.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2024, publicado no DJe: 16/02/2024.) No caso dos autos, é evidente que a multa de R$ 300.000,00 se tornou demasiadamente alta, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Soma-se a isso a inércia da parte autora em promover a execução da decisão de tutela de urgência. Nesse sentido, a parte autora, apesar de ter comunicado acerca do descumprimento da decisão em 15.05.2024 (ID 196795373), ficou inerte em promover o cumprimento provisório da decisão de tutela de urgência, nos termos de decisão de ID 197368862. Dessa forma, também era dever da exequente agir de maneira a mitigar as próprias perdas (duty to mitigate the loss) e indicar meios para sanar o descumprimento. O dever de mitigar as próprias perdas é um princípio que obriga a parte lesada a tomar medidas razoáveis para minimizar os danos decorrentes de um ato ilícito ou de uma inadimplência contratual. Esse dever é essencial para evitar que a parte que causou o dano seja responsabilizada por uma extensão dos prejuízos que poderia ter sido evitada pela ação diligente da parte lesada. A justificativa para esse dever reside na busca pela equidade e na responsabilização justa das partes. Portanto, se a parte lesada que não adota as medidas necessárias para reduzir suas perdas, não pode ser beneficiada por sua omissão. Dessa forma, a conduta da autora em se colocar na cômoda situação de aguardar o acúmulo das multas viola a boa-fé objetiva. Nesse cenário, figura-se razoável a redução da multa para o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sendo ela relativa ao descumprimento pelo período compreendido entre a determinação de 12.04.2024 e a data desta decisão. Dessa maneira, considerando que ainda não houve o atendimento à determinação, não há óbice para que continue havendo a incidência da multa em caso de persistência no descumprimento, devendo o juiz valer-se de todas as medidas indutivas e coercitivas para assegurar o cumprimento das ordens judiciais, nos termos do art. 139, IV, do Código de Processo Civil. 4. Conclusão Conclui-se que não houve excesso de execução na cobrança da multa, pois não houve o cumprimento da decisão judicial de ID 188590241 e as astreintes foram calculadas dentro dos parâmetros fixados. Todavia, há excesso na cobrança dos valores atinentes aos honorários, de R$ 4.031,70. Ante o exposto, DEFIRO, em parte, as impugnações das executadas, para REDUZIR a multa ao valor de R$ 40.000,00, RECONHECER o excesso de execução no valor de R$ 4.031,70 (quatro mil e trinta e um reais e setenta centavos), e FIXAR como remanescente devido o valor de R$ 511,03 (quinhentos e onze reais e três centavos). Arcará a exequente com honorários advocatícios sucumbenciais em favor das executadas, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso de execução (R$ R$ 4.031,70), na proporção de metade para cada uma das executadas. Todavia, a exigibilidade dos honorários ficará suspensa, em virtude da gratuidade de justiça concedida à exequente. Expeça-se ofício ao Banco de Brasília determinando a transferência de R$ 3.543,83 (três mil, quinhentos e quarenta e três reais e oitenta e três centavos), depositado ao ID 204552173, e R$ 3.520,67 (três mil, quinhentos e vinte reais e sessenta e sete centavos), depositado ao ID 211857773, mais os respectivos acréscimos legais, para a conta indicada pela exequente ao ID 214737500. Pelo princípio da cooperação, intimem-se os executados para que efetuem o depósito do valor remanescente de R$ 511,03, de honorários sucumbenciais, acrescido de multa e honorários do artigo 523 do Código de Processo Civil, e da multa de R$ 40.000,00. Intimem-se os executados para que, no prazo de cinco dias, a contar da intimação, deem cumprimento a ordem para retornarem a autora à modalidade de Plano de saúde coletivo com abrangência nacional, sob pena de multa diária que fixo, por ora, em R$ 6.000,00, limitada a R$ 260.000,00, devendo comprovar documentalmente o cumprimento. Ainda, ficam as executadas alertadas de que a manutenção da exequente no plano “grupo de municípios no Distrito Federal” não atende à determinação judicial.”. Em suas razões recursais (ID 66871054), afirma que a autora pretende a execução de multa pelo descumprimento da obrigação no valor de R$ 300.000,00. Defende que a obrigação foi integralmente cumprida. Verbera que a multa possui caráter meramente coercitivo. Defende que a multa foi reduzida pelo juízo de origem para o importe de R$ 40.000,00, todavia, o valor continua excessivo. Pretende seja afastada a multa por descumprimento da liminar. Subsidiariamente, postula a redução do valor da multa arbitrada. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. O recurso é inadmissível. Incumbe ao Relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Verifica-se que a agravante interpôs três agravos de instrumento contra a mesma decisão agravada, autos de n.os 0751494-51.2024.8.07.0000, 0752133-69.2024.8.07.0000 e 0751542-10.2024.8.07.0000. Assim sendo, existem três recursos interpostos contra a mesma decisão. Com efeito, o princípio da unicidade recursal determina que não se pode utilizar simultaneamente de três recursos contra a mesma decisão. A interposição de mais de um recurso implica a inadmissibilidade do recurso interposto por último. No caso em comento, verifico que o presente agravo de instrumento foi interposto por último, uma vez que foi protocolado primeiro o Agravo de Instrumento de n.o 0751494-51.2024.8.07.0000 no dia 03/12/2024 às 13:01. Portanto, o presente agravo é o último recurso interposto contra a decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Logo, não deverá ser conhecido. Nesse sentido, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça; ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE BUSCA POR BENS DO EXECUTADO, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD. DESNECESSIDADE. MEDIDA PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS ESPECIAIS, PELA MESMA PARTE, CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I. Recursos Especiais interpostos pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. (...) VI. Interpôs a ANTT um segundo Recurso Especial, com razões idênticas à do apelo anteriormente oferecido. É assente, na jurisprudência do STJ, o entendimento de que a interposição de dois ou mais recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisão, impede o conhecimento daqueles que foram apresentados após o primeiro apelo, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade. Precedentes do STJ: AgRg nos EAREsp 1.590.406/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, DJe de 01/02/2021; EDcl no MS 22.289/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 01/12/2020; AgInt no AREsp 1.613.078/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/10/2020; EDcl no AgRg no RE no AgRg nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 501.366/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, DJe de 28/11/2018; AgInt no MS 24.022/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 20/08/2018. VII. Isso porque, "no sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último" (STJ, EDv no AgInt nos EAREsp 955.088/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 13/09/2018). VIII. Primeiro Recurso Especial, de fls. 56/65e, provido. IX. Segundo Recurso Especial, de fls. 67/76e, não conhecido. (REsp n. 1.941.559/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 29/6/2021.) (negritei). Ante o exposto, por ser inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora